Tribunal: TJPA
Processo: 0023266-20.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023266-20.2017.8.14.0401

APELANTE: JADER JAQUES DA CONCEICAO FIGUEIRA DE MELLO DA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 306 DO CTB. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ COMPROVADO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Embora o laudo pericial não tenha sido conclusivo quanto ao estado de embriaguez do apelante, dada a sua recursa em realizar bafômetro ou punção venosa, consta no laudo que o recorrente estava com hálito alcoólico e comportamento agressivo, corroborando, portanto, o relato das testemunhas

ouvidas em juízo. Com efeito, a prova oral demonstra que o apelante estava visivelmente embriagado, com forte cheiro de bebida alcoólica, falando de forma desconexa e com garrafas de bebida dentro do carro. Os depoimentos são coerentes e não apresentam contradições, ao contrário do que foi alegado pela defesa. Sabe-se que o delito de embriaguez ao volante não exige como prova unicamente o teste do bafômetro ou exame de sangue, passíveis de recusa. O estado de embriaguez pode ser comprovado também por sinais que indiquem a ingestão de álcool, confirmados pelos depoimentos das testemunhas, tal como ocorre no caso em apreço. Essa é a inteligência do inciso II e do §2º do art. 306 do CTB. Condenação mantida. Precedentes.

Recurso de apelação
conhecido
e
improvido
. Decisão

unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido,
na conformidade

do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JADER JAQUES DA CONCEIÇÃO FIGUEIRA DE MELLO DA FONSECA,

inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de seis meses de detenção
, em regime aberto,

substituída por sanções restritivas de direito, mais dez dias-multa, além da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor por igual período,
pela prática do crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Penal de

Belém.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do apelante, alegando que a prova testemunhal produzida em juízo não seria firme o suficiente, para respaldar o decreto condenatório, pois haveria contradição entre os depoimentos dos policiais, acerca do estado de embriaguez do recorrente.
Aduziu que o laudo pericial presente nos autos não corrobora a versão das testemunhas, uma vez que o perito teria concluído não ser possível atestar o estado de embriaguez.
Por esses fundamentos, a defesa afirmou que não haveria prova segura capaz de comprovar que o apelante estava conduzindo o veículo automotor, com sinais de alteração da capacidade psicomotora. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento

do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
improvimento
do apelo. Nesta

superior

instância, o
custos legis

também se manifestou pelo
conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão na espécie.

É o relatório.
Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
atos
constantes do
processo.

Na denúncia, os fatos foram

assim

narrados:

“[...] Consta no incluso inquérito policial que, no dia 16 de setembro de 2017, por volta das 22h00, o denunciado, embriagado, conduzia seu automóvel, marca Ford, modelo Fiesta, cor prata, placa GQR-6525, pela Avenida Almirante Tamandaré, bairro da Campina, nesta cidade, e atropelou um ciclista na esquina com a Travessa Padre Eutiquio. Ao perceberem uma movimentação de pessoas em uma das laterais do Canal da Tamandaré. policiais militares dirigiram-se ao local e notaram o estado de embriaguez do denunciado, por exalar forte cheiro de álcool e falar de modo desconexo, bem como os danos causados na bicicleta atingida, ato continuo, ao ser detido e conduzido à delegacia, o denunciado comportou-se com rebeldia, ameaçando a guarnição e o ciclista, por se autointitular oficial de justiça. Depois, o denunciado foi encaminhado para realizar exame do etilômetro e de dosagem alcóolica mediante punção venosa, aos quais se recusou, contudo, alguns sinais de sua embriaguez foram constatados pericialmente pelo exame clínico de fl. 12. Com a conduta descrita, sobretudo diante da confissão, o denunciado incorreu nas iras do art. 306 da Lei n° 9.503/97, requerendo-se o prosseguimento do feito nos ulteriores de direito, até condenação final, de tudo ciente o Órgão denunciante. Muito embora a capitulação penal autorize, este Órgão deixa de propor a suspensão condicional do processo ao denunciado, pois já responde a outro processo criminal, de acordo com a certidão de fl. 62. [...]” (SIC)

A defesa requereu a absolvição do apelante, alegando que a prova testemunhal produzida em juízo não seria firme o suficiente para respaldar o decreto condenatório. Aduziu que o laudo pericial presente nos autos não corrobora a versão das testemunhas, uma vez que o perito teria concluído não ser possível atestar o estado de embriaguez. Por esses fundamentos, a defesa afirmou que não haveria prova segura capaz de comprovar que o apelante estava conduzindo o veículo

automotor, com

sinais

de

alteração

da capacidade psicomotora.

Todavia, analisando os autos, observa-se que não merecem prosperar as alegações da defesa. Embora o laudo pericial não tenha sido conclusivo quanto ao estado de embriaguez do apelante, dada a sua recursa em realizar bafômetro ou punção venosa, consta no laudo que o recorrente estava com hálito alcoólico e comportamento agressivo,
corroborando, portanto, o relato das testemunhas

ouvidas em juízo.

Com efeito, a prova oral demonstra que o apelante estava visivelmente embriagado, com forte cheiro de bebida alcoólica, falando de forma desconexa e com garrafas de bebida dentro do carro. A propósito, transcrevo trechos dos

depoimentos:

Policial Militar Wagner Miranda Vasconcelos:

“[...] que estavam em ronda, quando foram acionados por populares, que informaram que uma pessoa estava conduzindo seu veículo
aparentemente embriagado, razão pela qual se dirigiram ao local e constataram que ele apresentava sinais de ter ingerido bebida alcoólica.
Esclareceu que realmente havia um ciclista no local, mas os danos foram bem pequenos e ele não quis ir à delegacia com a polícia.
Afirma que o acusado estava falando coisas sem sentido para o momento -desconexas- e o cheiro exalava, além do que ele estava aparentemente tonto. Lembra que o denunciado se recusou a fazer todos os testes e que ele estava sozinho [...]”

Policial Militar Sílvio Nilo Pereira de Menezes:

“[...] que passaram na Tamandaré quando viram que o denunciado tinha acabado de bater um ciclista, razão pela qual foram até o local e
perceberam que ele estava visivelmente embriagado. Afirma que o denunciado falava palavras desconexas, havia garrafa de bebidas no interior do carro, com fala alterada e forte cheiro de bebida alcoólica
. Esclarece que no momento o acusado se intitulava ex investigador e atualmente oficial de justiça. Disse que os danos ao ciclista foram mínimos. Segue afirmando que conduziu o acusado para realizar exame, mas ele se recusou [...]”

Policial Civil Sidney Hosana de Leão Melo:

“[...] que foi responsável apenas pela apresentação do denunciado e não chegou a ver o acidente
.
Disse que o acusado estava com sintomas de ter bebido no momento da apresentação.
Sustenta que ele estava “enjoado”, mas caminhava bem. Não soube informar se havia bebida no veículo bem como se o carro havia sido periciado [...]”

Como se vê, todas as testemunhas apontaram que o recorrente estava com sinais de embriaguez. Os depoimentos são coerentes e não apresentam contradições, ao contrário do que foi alegado pela defesa.
Todas as provas dos autos demonstram, portanto, que o recorrente havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, incorrendo nas penas do crime do art. 306 do CTB.

Sabe-se que o delito de embriaguez ao volante não exige como prova unicamente o teste do bafômetro ou exame de sangue, passíveis de recusa. O estado de embriaguez pode ser comprovado também por sinais característicos que indiquem a ingestão de álcool, confirmados pelos depoimentos das testemunhas, tal como ocorre no caso em apreço. Essa é a inteligência do inciso II e do §2º do art. 306 do CTB:

“[...] Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
§1o As condutas previstas no caput serão constatadas por
:
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2o

A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
. § 3o

O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo [...]”

Assim caminha a jurisprudência pátria:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMAS FATAIS. CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DE SINAIS. LEI N.12.760/2012. RESOLUÇÃO N. 432, DO CONTRAN. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. APRECIAÇÃO INADMISSÍVEL EM SEDE DE APELO NOBRE. PRECEDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37,DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante. 2. Novel redação do art. 306, do CTB,, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018).
3. Resolução n. 432 - CONTRAN. Norma infralegal. Inadmissível recurso especial para apreciação de resolução. Ato normativo secundário. 4. Laudo técnico confeccionado pela defesa, em 9/12/2013. Não atendeu aos requisitos constantes no art. 159, do CPP, além de juntado a destempo, quase 6 meses após o acidente, ocorrido em 21/6/20013, se mostrando, portanto, sem qualquer valor probante. 5. Suposta violação ao art. 37, do CTB. Necessidade de nova perícia para verificar se a manobra efetuada pelo condutor do veículo foi correta ou não. Incursão fático-probatória dos autos. Incidência do óbice do enunciado n. 7 da Súmula/STJ. Precedente. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1334585/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)”

Logo, se o conjunto probatório aponta de forma clara a autoria e materialidade do crime, a manutenção da condenação se impõe.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço e nego
provimento ao apelo
, nos

termos da

fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/05/2022